Tribunal: TJDFT
Processo: 0756797-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO E VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. LÍDER RELIGIOSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente, pela suposta prática de crime sexual, com denúncia recebida pela prática do delito previsto no artigo 215 do Código Penal, por quatro vezes, sob alegação de ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, falta de contemporaneidade, violação ao artigo 282, § 6o, do CPP, e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para a manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se há contemporaneidade entre os fatos imputados e a decretação da custódia cautelar; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas afastam a necessidade da segregação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se a presença do fumus comissi delicti, evidenciado pela prova da materialidade e pelos indícios suficientes de autoria, consubstanciados nos depoimentos convergentes das vítimas, nos elementos informativos colhidos e no recebimento da denúncia.
4. Configura-se o periculum libertatis diante da gravidade concreta das condutas e do modus operandi, consistente na utilização da condição de líder espiritual para ludibriar vítimas em situação de vulnerabilidade, mediante fraude religiosa, exigência de nudez e prática de atos libidinosos, inclusive com reiteração contra quatro vítimas distintas.
5. A garantia da ordem pública justifica a prisão preventiva quando evidenciado risco de reiteração delitiva e periculosidade social do agente, especialmente diante da sistematicidade da conduta e da utilização do espaço religioso para a prática dos crimes.
6. A contemporaneidade da medida cautelar refere-se à persistência da necessidade da prisão no momento de sua decretação, não se restringindo à data dos fatos, conforme entendimento consolidado do STJ, sendo irrelevante o decurso de meses entre os fatos e a prisão quando subsiste risco concreto.
7. A prisão preventiva, quando devidamente fundamentada nos requisitos legais, não viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, por constituir medida cautelar destinada a resguardar a ordem pública.
8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ausência de antecedentes, não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.
9. Mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP, diante da necessidade de interromper a atividade criminosa e resguardar a integridade física e psíquica de outras potenciais vítimas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta da conduta e o modus operandi que revela risco de reiteração delitiva autorizam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida à luz da persistência do risco gerado pela liberdade do agente, e não exclusivamente pela data da prática do delito.
3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
4. Medidas cautelares diversas são inadequadas quando não se mostram suficientes para conter a reiteração delitiva e resguardar a ordem pública.